Tribunal: TJBA
Processo: 0518885-26.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518885-26.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: THAIS LUZ AMARAL

Advogado(s)
:
MAURICIO CORDEIRO DE SOUSA NETO, DINAEL DA SILVA DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇAS ABUSIVAS – CONTATOS REALIZADOS JUNTO A FAMILIARES DA CONSUMIDORA – EXPOSIÇÃO INDEVIDA DA CONDIÇÃO DE DEVEDORA – VIOLAÇÃO AO ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 6.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A realização de cobranças dirigidas a terceiros estranhos à relação contratual, notadamente familiares do consumidor, configura prática abusiva, por expor indevidamente sua condição de devedor e violar o disposto no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Caracterizado o constrangimento indevido decorrente da cobrança vexatória, o dano moral é presumido (in
re

ipsa
), prescindindo de demonstração de prejuízo concreto.

Mantém-se a indenização fixada em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas as funções compensatória e pedagógica da reparação.

Agravo interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0518885-26.2019.8.05.0001, em que figuram como apelantes ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO ITAUCARD S.A. e BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A. e como apelada THAIS LUZ AMARAL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
do
Agravo Interno
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a decisão
monocrática
que negou provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador
, .

V